Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR LOTADO NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. ARÉA URBANA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB na folha de pagamentos do autor, no percentual de 20%, enquanto lotado no Complexo Penitenciário da Papuda – Penitenciária do Distrito Federal, bem como condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 29.914,42 (vinte e nove mil novecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), a título de diferença de GAB, valores pertinentes ao período compreendido entre maio de 2021 a janeiro de 2023.
2. Na origem o autor, ora recorrido, noticiou ser médico junto à Secretaria de Saúde do DF e recebe Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10%. Pugnou pela majoração do percentual a ser recebido para 20%, em razão de exercer suas atividades na UBS 15 de São Sebastião, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, situada em área considerada rural.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na lotação do recorrido em zona rural.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que o autor encontra-se em exercício na Unidade Básica de Saúde no 15, unidade que não se encontra localizada em zona rural. Aduz não haver nos autos qualquer elemento de prova que indique que a parte autora atue em atenção básica. Pugna pela aplicação da tese fixada no incidente de uniformização de jurisprudência n. 0701931-93.2020.8.07.9000. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. O direito do requerente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB não é objeto dos autos, posto que recebe referida gratificação no patamar de 10%, reconhecida administrativamente, restando controverso apenas o percentual a ser recebido.
7. O autor é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com lotação na Unidade Básica de Saúde n. 15 de São Sebastião da Gerência de Saúde Prisional, situada no Complexo Penitenciário da Papuda, conforme documento de ID no 48033663 - pág. 8.
8. De acordo com o documento de ID no 48033661 – pág. 2, a UBS no 15, unidade de lotação do recorrido, está localizada na “Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II”, não fazendo jus, portanto, ao aumento do percentual da gratificação pleiteado.
9. Ressalte-se que o recorrido não desconstituiu a presunção de legalidade do documento acostado aos autos que classifica a UBS 15 de São Sebastião como zona urbana. Os julgados mencionados em sentença não diferenciam as localidades da quatro diversas UBS que se situam no complexo da Papupa e, por isso, não se aplicam ao caso em exame, no qual há prova da atual utilização do solo na região, conforme últimas atualizações do PDOT.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Mantida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB no patamar de 10%, conforme reconhecido administrativamente.
11. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.